Tribunal: STF
Processo: HC 98987
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Pedido já apreciado pelo 
   Tribunal. Repetição, sem inovação. Inadmissibilidade. 
   Precedentes. Pedido de extensão não apreciado pelo juízo 
   sentenciante. Supressão de instância. Agravo improvido. Não se 
   admite pedido de habeas corpus que represente mera repetição 
   doutro já indeferido.